Tribunal: STF
Processo: HC 271439
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.086.530/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal). De acordo com a denúncia: 

em 05 de janeiro de 2025, por volta das 08hr46, na Rua Líbero Badaró, nº 710, bairro Ocian, nesta cidade e comarca de Praia Grande, SAUL ALBA CASTRO, qualificado à fl. 08, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade física de J. C. T., por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme descrito no laudo pericial de fls. 31/32.
[...]
É dos autos que a vítima Juliana manteve união estável com o denunciado por 17 anos, tendo dois filhos desse relacionamento [...]. Segundo apurado, SAUL, visivelmente embriagado, chegou na residência da ex-companheira, danificou seu celular e a agrediu com puxões de cabelo, socos no rosto e chutes na barriga e coxa. 
[...]
O laudo de fls. 31/32 constatou 'hematoma subgaleal região occipital, ferimento corto contuso em base nasal com cerca de 1cm, edema e hematoma arroxeado em lóbulo da orelha direita cerca de 4cm, hematoma arroxeado em braço direito, cerca de 5x4 cm, escoriações e edema no cotovelo direito', concluindo pela ocorrência de lesões corporais de natureza leve em J.”
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
[...]
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do recurso especial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, a impetrante requer: “(a) a absolvição do paciente, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da flagrante insuficiência de provas quanto ao dolo e da configuração da conduta como movimento reflexo, restabelecendo-se a presunção de inocência; (b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal simples (afastando-se a qualificação da Lei nº 11.340/2006), ante a ausência de elementos que comprovem motivação de gênero ou discriminação contra a mulher; (c) alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, fixando-se a reprimenda no patamar mínimo legal, com a consequente fixação de regime inicial aberto”. 
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente